Tribunal: TJPA
Processo: 0008194-24.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008194-24.2011.8.14.0006

APELANTE: CLAYTON PEREIRA VILA NOVA, ANA LUCIA DA SILVA COSTA, CRISTIANE ESTER DA COSTA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, GILCILENE ALVES DOS SANTOS, JULIA MARIA COELHO DOS REIS, MARCELO VIANA TAVARES, MARIA DIVANETE DA CRUZ CAVALCANTE, MARIA OLINDA ALVES, RAIMUNDO NONATO LEAL LIMA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0008194-24.2011.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE: CLAYTON PEREIRA VILA NOVA,
ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, CRISTIANE ESTER DA COSTA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, GILCILENE ALVES DOS SANTOS, JULIA MARIA COELHO DOS REIS, MARCELO VIANA TAVARES, MARIA DIVANETE DA CRUZ CAVALCANTE, MARIA OLINDA ALVES E RAIMUNDO NONATO LEAL LIMA
(
ADVS. MARIO MARCONDES NASCIMENTO – OAB/PA Nº 7.701-A E MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES DOS SANTOS – OAB/PA Nº 10.383-A
)

EMBARGADA:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A
(ADV. MARCELO ARAÚJO DA COSTA – OAB/PA Nº 28.240)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO ENFRENTOU SATISFATORIAMENTE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo n.º 0008194-24.2011.8.14.0006) opostos por

ANA LÚCIA DA SILVA COSTA
e outros,

contra

SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S/A,
em face da decisão monocrática
(
ID.4.421.284-Pág.1/6
),
cuja parte final transcrevo abaixo:

“(...). Por todo o exposto, nos termos do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, ‘a’ e ‘d’ do Regimento Interno do TJ – PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de ANA LÚCIA DA SILVA COSTA e outros, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial citada alhures, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento. É a decisão. É como voto. (...)”

Em suas razões
(ID.4.421.285-Pág.1/4), o embargante alega
que houve contradição no acórdão exarado, uma vez que fora argumentado que os imóveis financiados há muitos anos, e que os embargantes perceberam estes danos na mesma época, quando na verdade, os recorrentes perceberam estes danos na época em que entraram em contrato verbalmente com o agente financeiro, e após por escrito, sendo que em nenhuma das ocasiões obtiveram resultados.

Pontuam acerca da omissão sobre os ditames dos artigos 26, parágrafo 3º e artigo 27, ambos do CDC, que dispõem que o início da contagem de prescricional e decadencial se dá com a ciência dos vícios e defeitos ocasionados nos produtos e sobre a impossibilidade de se aferir o momento exato do início dos danos por se tratar de sinistros ocultos e de natureza progressiva e evolutiva.

Requerem ao final o provimento do recurso com a aplicação de efeito modificativo da decisão guerreada, pede ainda o pré-questionamento de todas as matérias ventiladas.

Contrarrazões apresentadas (PJe ID nº 4.421.286-Pág.1/5), requerendo a não conhecimento dos Embargos de Declaração, com a manutenção da decisão monocrática.

Por oportuno, registro que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/12/2022. Nos termos da Portaria nº 254/2022 – GP de 27/01/2022, ou seja, após o julgamento da Apelação e interposição dos presentes Embargos de Declaração.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém (PA), data registrada no sistema.

VOTO

.
Conheço o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos do Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem finalidade de apenas aclarar a sentença ou o acórdão, devendo observar o disposto no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, ou seja, são cabíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

No caso em tela, os argumentos esposados pelos Embargantes não apontam para a existência de contradição ou omissão.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a ocorrência de contradição ao afirmar que
“uma vez que fora argumentado que os imóveis financiados há muitos anos, e que os embargantes perceberam estes danos na mesma época, quando na verdade, os recorrentes perceberam estes danos na época em que entraram em contrato verbalmente com o agente financeiro, e após por escrito, sendo que em nenhuma das ocasiões obtiveram resultados”.

Também alegam que houve omissão ao afirmar
“que os ditames dos artigos 26, parágrafo 3º e artigo 27, ambos do CDC, dispõem que o início da contagem de prescricional e decadencial se dá com a ciência dos vícios e defeitos ocasionados nos produtos e sobre a impossibilidade de se aferir o momento exato do início dos danos por se tratar de sinistros ocultos e de natureza progressiva e evolutiva”.

Ao proferir a decisão monocrática, este relator assim enfrentou o suscitado em apelação:

“Em sucinto relato dos autos, verifica-se que os autores da ação, ora apelantes, afirmam às fls. 02/41 que adquiriram suas casas próprias através de financiamento oferecido pelo Sistema Financeiro de Habitação – SFH, com interveniência da Companhia de Habitação do Estado do Pará – COHAB, tendo como agente financeiro a Caixa Econômica Federal, que juntamente com o financiamento das casas, estava agregado um seguro obrigatório o qual, segundo “os demandantes, tem por objetivo garantir a cobertura securitária para os sinistros de Morte ou Invalidez permanente do Mutuário e de danos físicos do imóvel, conhecidos por MIP e DFI, respectivamente. Afirmam os apelantes que desde a entrega dos imóveis verificaram falhas nas aplicações técnicas de construção, sem as devidas cautelas e cuidados técnicos de acordo com as normas de construção civil, mão de obra de baixa aptidão técnica, dentre outros, ocasionando, assim, danos estruturais dos imóveis como infiltrações e rachaduras nos tetos, pisos e paredes, Rebocos esfarelando, etc., podendo ocasionar desmoronamento dos imóveis, o que, pelos fatos, deveria ser coberto pelo seguro obrigatório. Verifico que somente após a procura de um advogado, os apelantes encaminharam requerimento administrativo para a COHAB, com o objetivo de que fosse encaminhado para a cobertura securitária (Seguradora Líder), pedindo que fossem tomadas as providências regulamentares necessárias à restauração do estado de habitabilidade e segurança tal qual o estado anterior aos sinistros, juntando cópia com carta registrada por Aviso de Recebimento – AR deste às fls. 159/161. O magistrado de primeiro grau julgou improcedente a presente demanda, cujo dispositivo assim foi redigido, às fls. 172/173: (...). Para o caso dos autos, as partes tiveram desde o ano de 1980, data de celebração dos contratos, o prazo de 20 (vinte) anos para reclamarem por inadimplemento contratual. Não sendo aceitável que tal direito se torne perene e exercitável ao bel prazer de seus titulares. Consigno que entre a assinatura dos contratos e a data da propositura da ação já transcorreram cerca de 30 (trinta) anos, portanto, muito superior ao prazo vintenário. E, repito, é inadmissível, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica, que se eternize o exercício de direitos. Pelo exposto, julgo improcedente a presente ação reconhecendo a incidência da prescrição vintenária e, em consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termo(sic) do art. 269, IV, c/c art. 285-A, ambos do CPC. (...) Pois bem, em análise acurada dos autos entendo que a sentença recorrida reconheceu a prescrição vintenária observada em casos similares ao concreto, razão pela qual merece ser mantida em todos os seus termos. No caso concreto, é imperioso julgar segundo a aplicação da regra de transição do Código Civil atual, por seu art. 2.028, assim consagrado: Art. 2.028. Serão da Lei anterior os prazos, quando reduzidos por este código, e se, na data da sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Desta forma, o instituto da prescrição deve ser analisado à luz do Código Civil de 1916. Na presente demanda, vê-se que os autores buscam o pagamento a cobertura de seguro, alegando que, (...). Os imóveis dos autores, seguirão o mesmo destino trágico, pois a técnica construtiva equivocada converge as estruturas das casas para a ameaça de desmoronamento iminente, pois, sem uma medida urgente, o pior poderá acontecer, e parece que a seguradora requerida, não tem este(sic) intenção, pois, apesar de devidamente notificada pelos autores, até a presente data, nenhuma medida foi tomada, conforme comunicação de Sinistro em anexo. Feitas tais colocações, impende ressaltar que os demandantes já conheciam dos danos dos imóveis desde a entrega destes, conforme se verifica nas afirmações da inicial, pois às fls. 07 e 08 declararam que (...) Que as construções dos imóveis dos autores, foram construído(sic) com aplicação de técnicas equivocadas, sem as devidas cautelas e cuidados técnicos de acordo com as normas da construção civil, mão de obra de baixa aptidão técnica, material de baixa qualidade, projetos estruturais equivocados e inadequados para ao(sic) tipo de solo e construção, ocasionando assim, o comprometimento das estruturas dos imóveis, ensejando infiltrações generalizadas em paredes internas e externas, fissuras em paredes internas e externas, soltura de rebocos das paredes, e comprometendo integralmente os elementos de telhados e assoalhos, madeiramentos e aberturas, desabamento de partes das estruturas internas e externas o que poderá ocasionar o desabamento dos referidos imóveis, entre outros problemas mais. (...) Tais problemas, de ordem construtiva que vem ocorrendo no Conjunto Habitacional onde encontra-se(sic) locado(sic) os imóveis dos autores, se manifestaram desde a sua entrega aos mutuários, e vem se arrastando por vários e vários anos Excelência, sendo motivo de muitas reclamações e transtornos aos mutuários e prejuízos para os moradores, enfim, o sonho da casa própria para os moradores do referido conjunto habitacional, virou um verdadeiro pesadelo. Portanto, verifica-se que no presente caso há um marco inicial do prazo prescricional do direito de ação dos demandantes, ou seja, no momento da entrega dos imóveis em que verificaram defeitos de vários tipos, onde, os autores poderiam exercer o seu direito de ação, e não o fizeram, quedando-se inertes por mais de 20 (vinte) anos, onde, conforme documentos anexos à inicial, consta que foi feita a primeira comunicação à COHAB somente em julho de 2011, quando, os contratos de ocupação de quase todos os requerentes juntados aos autos datam: de 1983, ANA LÚCIA DA SILVA COSTA, fls. 68/70; de 1985, CLAYTON PEREIRA VILA NOVA, fls. 74/75; de 1985, GILCILENE ALVES DOS SANTOS (como procuradora de RONALDO REIS DE BRÍCIO), fls. 86/87; de 1980, JÚLIA MARIA COELHO DOS REIS, fls. 93/94; de 1980, MARIA DIVANETE DA CRUZ CAVALCANTE, às fls. 98/99; e, com documentação insuficiente, os autores CRISTIANE ESTER DA COSTA, ELIAS DA SILVA PEREIRA, MARIA OLINDA ALVES DE SOUSA, MARCELO VIANA TAVARES e RAIMUNDO LEAL NONATO LIMA.

Assim, o entendimento a ser aplicado é o reconhecimento da prescrição disposta pelo Código Civil de 1916, eis que o art. 2.028 do atual Código Civil, dispondo sobre causas transitórias, respalda a sua aplicação no caso concreto, inclusive por ser de conhecimento nos tribunais de decisões em casos idênticos ao analisado, no mesmo sentido. O art. 177 do Código Civil de 1916 dispunha que as ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos, as reais em dez, entre presentes e entre ausentes, em quinze, contados da data em que poderiam ter sido propostas. Ora, à época da propositura da ação, 18/08/2011, para os autores já havia decorrido o lapso prescricional de 20 (vinte) anos, uma vez considerado como marco inicial a data de aquisição de seus respectivos imóveis, logo, não há a menor sombra de dúvidas de que o direito estava prescrito antes mesmo do protocolo da inicial do presente feito. Carlos Roberto Gonçalves (Saraiva, 2012), indicando conceituada doutrina sobre o tema da prescrição, aponta que: Segundo Pontes de Miranda, a prescrição seria uma exceção que alguém tem contra o que não exerceu, durante um lapso de tempo fixado em norma, sua pretensão ou ação. Câmara Leal a define como a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso. Para Clóvis Beviláqua, prescrição extintiva é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência do não uso dela, durante determinado espaço de tempo6. Caio Mário da Silva Pereira, entretanto, entende que a prescrição é modo pelo qual se extingue um direito (não apenas a ação) pela inércia do titular durante certo lapso de tempo. (Gonçalves, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 1. Parte geral. Saraiva, 2012). Para tanto, vejamos a disposição do art. 177 do Código Civil de 1916, aplicado corretamente pelo magistrado de piso: Art. 177. As ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em 20 (vinte) anos, as reais em 10 (dez), entre presentes, e entre ausentes, em 15 (quinze), contados da data em que poderiam ter sido propostas. Desta feita, o prazo inicial realmente se verificou na entrega dos bens imóveis, portanto, prescrito o direito de ação dos autores, uma vez decorridos mais de 20 (vinte) anos. Neste sentido, trago entendimento do STJ:

(...) Resumidamente, impende-se que: 1) o direito da propositura da demanda dos autores nasceu com a violação do seu direito, ou seja, no momento da entrega dos imóveis onde se verificou que estes já estavam com problemas estruturais diversos; 2) conforme disposto no art. 2.028 do CC/02, os prazos prescricionais incidentes sobre o presente caso são os do Código Civil de 1916; 3) o prazo prescricional incidente na demanda encontra-se no art. 177, do CC/16, que é de 20 (vinte) anos e; 4) a prescrição é patente no presente caso, uma vez haver sido proposta a ação já decorridos mais de 20 (vinte) anos do marco inicial da lesão ao direito dos autores, vindo o juízo de piso a corretamente extinguir o feito com a resolução de mérito. Corroborando o pensamento, trago jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: No que diz respeito ao ingresso da Caixa Econômica Federal para ingressar na lide, o STJ já sedimentou o entendimento da necessidade desta unicamente nos processos cujos contratos de financiamento efetivados sob sua interveniência tenham sido realizados entre 02.12.1989 e 29.12.2009, o que não se verifica nos presentes autos. Cito:

(...)

No caso em tela, não ocorreu a suposta contradição ou omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou satisfatoriamente os pontos alegados no apelo, inclusive os que suscitam os embargantes sob tais alegações.

Posto isto, é evidente que os embargantes buscam apenas a reapreciação de matéria já apreciada, todavia os
embargos de declaração
não são adequados à reapreciação do mérito da demanda, já que o ordenamento pátrio lhe destina o fim específico de integração dos julgados recorridos. Ressalto que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame da causa”.
(REsp. n.º 11.465-0/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).

Corroborando o raciocínio, trago julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

ASSIM, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/11/2022